Tribunal: TJSP
Processo: 0015000-13.2001.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Sentença condenatória que imputou o crime de furto simples tentado ao réu, abrindo-se vista ao órgão acusatório para oferecimento da suspensão condicional do processo – Apelo ministerial pugnando a reforma da sentença para imputação do crime de furto qualificado, em razão do abuso de confiança – Provimento – Réu que ostentava a confiança de seu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Sentença condenatória que imputou o crime de furto simples tentado ao réu, abrindo-se vista ao órgão acusatório para oferecimento da suspensão condicional do processo – Apelo ministerial pugnando a reforma da sentença para imputação do crime de furto qualificado, em razão do abuso de confiança – Provimento – Réu que ostentava a confiança de seu empregador para obter livre acesso à sala onde se encontravam as peças que seriam furtadas – Qualificadora verificada – Redutor de 1⁄2 aplicado em razão do iter criminis ter sido interrompido na metade – Pena privativa de liberdade que restou fixada em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, cumulada com 05 (cinco) dias-multa, fixados no mínimo legal, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal – Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Processo que ficou suspenso desde 15.07.2002 até 25.01.2019 – Prescrição regulada pelo máximo em abstrato da pena corporal, durante o período de suspensão, conforme entendimento remansoso da jurisprudência (súmula 415 STJ) – Suspensão que findou em 15.07.2014 – Verificada a prescrição da pretensão punitiva tão logo ocorra o trânsito em julgado para acusação, considerando que, em razão da pena aplicada (1 ano), o prazo prescricional de 04 anos já teria se verificado, considerando o dia em que a prescrição voltou a correr até a publicação da sentença condenatória (último marco interruptivo) – Apelo ministerial provido para condenar o réu; contudo, tão logo ocorra o trânsito em julgado, julga-se extinta a punibilidade do acusado, pela prescrição, dando-se parcial provimento ao apelo defensivo, neste ponto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015000-13.2001.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
GENILDO DA SILVA BONFIM, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram o pleito
ministerial para CONDENAR o acusado à pena privativa de liberdade de 01 ano de
reclusão, em regime aberto, cumulado com 05 (cinco) dias-multa, fixados no mínimo
legal, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade, tal como
fixado neste voto. Em seguida, tão logo ocorra o trânsito em julgado para acusação,
JULGARAM EXTINTA a punibilidade do réu GENILDO DA SILVA BONFIM, nos
termos do art. 107, IV do Código Penal, dando-se parcial provimento ao apelo
defensivo, neste ponto. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032 -Voto no 00886
2
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032
Apelante(s): Genildo da Silva Bonfim / Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo / Genildo da Silva Bonfim
Comarca: Araçatuba
Juiz(a): Danilo Brait
Voto no 00886
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado tentado Sentença
condenatória que imputou o crime de furto simples tentado ao réu,
abrindo-se vista ao órgão acusatório para oferecimento da
suspensão condicional do processo Apelo ministerial pugnando a
reforma da sentença para imputação do crime de furto qualificado,
em razão do abuso de confiança Provimento Réu que ostentava
a confiança de seu empregador para obter livre acesso à sala onde
se encontravam as peças que seriam furtadas Qualificadora
verificada Redutor de 1⁄2 aplicado em razão do iter criminis ter
sido interrompido na metade – Pena privativa de liberdade que
restou fixada em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
cumulada com 05 (cinco) dias-multa, fixados no mínimo legal,
substituída a pena corporal por prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da pena corporal
Prescrição da
pretensão punitiva retroativa Processo que ficou suspenso desde
15.07.2002 até 25.01.2019 Prescrição regulada pelo máximo em
abstrato da pena corporal, durante o período de suspensão,
conforme entendimento remansoso da jurisprudência (súmula 415
STJ)
Suspensão que findou em 15.07.2014
Verificada a
prescrição da pretensão punitiva tão logo ocorra o trânsito em
julgado para acusação, considerando que, em razão da pena
aplicada (1 ano), o prazo prescricional de 04 anos já teria se
verificado, considerando o dia em que a prescrição voltou a correr
até a publicação da sentença condenatória (último marco
interruptivo) Apelo ministerial provido para condenar o réu;
contudo, tão logo ocorra o trânsito em julgado, julga-se extinta a
punibilidade do acusado, pela prescrição, dando-se parcial
provimento ao apelo defensivo, neste ponto.
Vistos.
Ao relatório de fls. 235/241, acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente o pedido acusatório para desclassificar a conduta do réu
Genildo da Silva Bonfim, qualificado nos autos, para o furto tentado simples (artigo 155,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032 -Voto no 00886
3
caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), determinando a abertura de vista ao
Ministério Público, após o decurso do prazo recursal, para oportunizar a suspensão
condicional do processo ao acusado, nos termos do artigo 383, §1o, do Código de Processo
Penal.
Emerge dos autos que no dia 23 de fevereiro de 2001, no
horário e local mencionados na denúncia, de propriedade de Junior César Coelho, mediante
abuso de confiança, teria tentado subtrair para si treze grampos de mola de caminhão, da
marca Iberia; duas molas de caminhão, marca Obenal; uma mola de caminhão marca
Gaspar; cinquenta e oito buchas para caminhão, marca Real; doze pinos para caminhão,
marca Santa rita; sete travas de caminhão, marca Rivertec e vinte e quatro arruelas para
caminhão, marca Rivertec (v. auto de exibição e apreensão de fls. 05/06), bens avaliados à
fl. 10 em R$ 400,00, somente não o conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, o proprietário do referido posto de molas,
Junior César Coelho, notou que estavam sumindo peças do seu estoque. Supondo que
algum de seus funcionários poderia estar furtando as peças, Junior passou a investigar por
conta própria e, no dia dos fatos, momentos antes do fim do experiente, surpreendeu
Genildo tentando retirar as mencionadas peças de caminhão da empresa utilizando o seu
veículo Ford Escort, que ficava estacionado dentro da empresa. Diante disso, a vítima
acionou a polícia militar, cujos membros compareceram ao local e, após serem informados
dos fatos, localizaram, dentro do porta-malas do veículo de Genildo, as peças subtraídas da
empresa. Nesse ínterim, o acusado conseguiu se afastar a pé do local, sendo que, até a data
de oferecimento da denúncia, encontrava-se em local incerto e não sabido. Assim agindo,
entendeu o i. promotor oficiante que Genildo da Silva Bonfim, abusando da confiança que
lhe era depositada pela vítima, visto que, por ser empregado tinha livre acesso aos bens
móveis, retirou-os do depósito, ocultou-os no porta malas do seu veículo, e, portanto, teria
tentado subtraí-los para si ao iniciar sua retirada do local.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de
seu representante, interpôs recurso de apelação (f. 242/248). Narra, em sua tese acusatória,
que: i) a sentença merece ser reformada para que o acusado seja condenado por tentativa de
furto qualificado, reiterando as alegações finais de f. 221/225; ii) é certo que a especial
confiança, exigida pelo tipo penal, não decorre automaticamente da relação empregatícia,
mas, assegura que o apelado, no entanto, tinha livre acesso ao depósito de mercadorias, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032 -Voto no 00886
4
onde retirava objetos sem qualquer espécie de controle, com base apenas na confiança
existentes entre as partes; iii) o acusado somente conseguiu retirar as mercadorias do
estoque porque era funcionário da empresa vítima e tinha livre acesso ao local, sendo que
havia, portanto, especial confiança entre o acusado e a vítima, que muito extravasa a mera
relação de trabalho; iv) a confiança efetivamente permitiu e facilitou o acesso do apelante
às mercadorias. Pugna, portanto, pela reforma da sentença para que o acusado seja
condenado pela tentativa de furto qualificado, conforme descrito na denúncia.
Contrarrazões de apelação da Defesa as f. 253/257 pugnando
pelo não provimento do recurso ministerial.
De outro lado, Genildo da Silva Bonfim, por meio de seu
procurador constituído, também interpôs recurso de apelação (f. 258/265). Relata, em sua
tese defensiva, que: i) merece ser absolvido por insuficiência de provas, devendo
prevalecer a sua versão sustentada em interrogatório judicial; ii) não há como confirmar
que foi ele o autor do furto, uma vez que todos funcionários tinham acesso às peças e que
no dia dos fatos Genildo teve que sair da empresa para conferir um veículo em outro lugar,
de modo que, quando retornou, foi surpreendido pela acusação infundada; iii) o fato de ter
sido encontrada peças no porta-malas de seu veículo em nada comprova a prática do furto,
uma vez que o veículo não ficava trancado, sendo que qualquer outro funcionário poderia
ter “armado” contra ele; iv) não foi surpreendido na posse de qualquer objeto; v) em caso
de condenação, pede que seja analisada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, a partir da pena em concreto eventualmente aplicada.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público as f.
266/274 pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, com a consequente
manutenção da sentença de 1o Grau, salvo naquilo que foi objeto de recurso pelo Ministério
Público.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 282/287 opinando
pelo não provimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso da acusação.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032 -Voto no 00886
5
Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação de autorias, são
ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, a palavra da vítima e das testemunhas, ouvidas em Juízo, evidentemente, merecem
crédito, não só para imputar a autoria delitiva, como também para caracterizar a
qualificadora do abuso de confiança, não sendo preciso citar aqui a torrencial
jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos
crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para
infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada,
por parte da vítima e das testemunhas ouvidas, de acusar o sentenciado leviana e
injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Importa considerar, ademais, que, no caso em foco, a palavra
da vítima, representada por Júnior César Coelho, está absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de informação carreados para
os autos, em especial os relatos das testemunhas Milton César Pereira e Edilson Pereira
Fernandes, ambos ouvidos em Juízo.
Em síntese, a vítima, Deolindo Junior, quando ouvido sob o
crivo do contraditório, asseverou:
Que na época dos fatos desconfiava que o réu estivesse
furtando alguns objetos de sua loja, mas não tinha provas.
Relatou que havia cinco funcionários que trabalhavam no
estabelecimento. Narrou que as peças ficavam em uma sala
com a porta aberta, sendo que todos os funcionários tinham
acesso. Afirmou que de acordo com a demanda dos serviços,
os funcionários se dirigiam até a referida sala, pegavam a
peça e entregavam ao cliente. As peças subtraídas foram
encontradas no porta-malas do carro do réu, sendo que o
mesmo saiu correndo, tendo o declarante chamado a Polícia.
(Cf. transcrição parcial da sentença de f. 235/241).
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032 -Voto no 00886
6
A testemunha Milton César Pereira, ouvido também em
Juízo, sustentou a mesma versão, narrando, ainda, que encontrou uma peça caída no chão,
momento em que localizou o restante das peças que haviam sumido no veículo do réu.
Nesse momento, chamou o Júnior (representante da empresa) e explicou a situação. Diante
disso, o acusado foi embora do estabelecimento. Relatou que abriu o carro e as peças
estavam dentro. Os clientes não tinham acesso à sala que ficavam as peças. O carro do réu
estava aberto. Afirmou que as peças não saíram de dentro do automóvel.
A testemunha Edilson Pereira Feranndes deu relato no
mesmo sentido, quando ouvido em audiência.
Sob outro vértice, o réu, quando ouvido em Juízo, negou as
imputações. Em sua defesa, disse que dias antes teve uma discussão com o proprietário do
estabelecimento, a vítima Júnior, pois pediu para fazer um acerto e este se recusou. Na
data dos fatos, contou que Júnior o chamou juntamente com o funcionário Edgar para
realizar uma vistoria em outro local, momento em que o telefone do Junior tocou e
retornaram para o estabelecimento. Ao chegarem à empresa, a esposa do Júnior simulou
que havia uma peça próxima ao automóvel do interrogando, bem como pediu para olhar o
porta-malas do veículo. Narrou que um funcionário da loja lhe disse “armaram para
você”. O carro ficou no pátio o dia inteiro e o porta-malas não trancava. Não praticou o
furto. Não sabe porque a policial militar Adriana Celeste de Souza disse na fase
inquisitiva que o interrogando confessou a subtração das peças. Afirmou que fugiu do
estabelecimento, pois estava com medo (Cf. transcrição da sentença de f. 237).
Ora, como se vê, a negativa de autoria sustentada pelo réu,
além de inverossímil, sequer foi alvo de prova, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, restando totalmente isolada nos autos, sem qualquer indício de veracidade.
Aliás, a versão sustentada por ele foi infirmada pelas duas testemunhas ouvidas em Juízo,
sem que exista qualquer indício de que elas estivessem alguma desavença pretérita ou
desejo de falsamente incriminar o réu.
Além disso, cabe considerar que o réu nem é obrigado a
responder às perguntas que lhes são dirigidas, já que não pode ser obrigado a produzir
provas contra si mesmo. De modo que, se a um lado podem mentir livremente, a outro não
podem esperar que o que vierem a dizer prevaleça à palavra das testemunhas e da vítima,
estas sim, compromissada a dizer a verdade sob as penas da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032 -Voto no 00886
7
Passo agora a apreciar o recurso ministerial acerca da
qualificadora do abuso de confiança.
Para a caracterização do abuso de confiança suficiente para
exasperação da pena, não basta a mera existência de relação empregatícia entre o agente e a
vítima. Faz-se necessária a demonstração de que a vítima depositava especial confiança no
furtador, com a existência de vínculo de lealdade entre eles, acabando por implicar numa
menor vigilância sobre seus bens, capaz de facilitar a prática do crime.
Como bem lembrado por JULIO FABBRINI MIRABETE, o
extinto TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
entendeu:
“A simples relação de emprego não basta para configurar o
abuso de confiança” (TACRSP: JTACRIM 65/434) (Código
Penal Interpretado, Editora Atlas, 5a edição, p. 1289)
No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o
proprietário da loja vítima tinha sim confiança no acusado, assim como nos demais
funcionários, tanto que todos eles tinham acesso ao cômodo onde ficavam as peças do
estoque.
Com isso, caracterizada a qualificadora decorrente do abuso
de confiança, vez que o acusado tinha livre acesso à sala onde ficavam as peças, o que lhe
permitia retirar as mercadorias do estoque e transitar livremente com elas pela empresa,
sem que qualquer um suspeitasse para onde as levaria.
Conforme bem colocado pelo i. Procurador de Justiça em seu
parecer: “Com relação à característica objetiva, nota-se que o recorrente gozava da
confiança da vítima e essa confiança foi essencial ao cometimento do ilícito, pois não
fosse a relação de emprego e de confiança não haveria acesso aos bens subtraídos. Nesse
diapasão, lição de Guilherme de Souza Nucci, 'confiança é um sentimento interior de
segurança em algo ou alguém: portando, implica em credibilidade. O abuso é sempre um
excesso, um exagero em regra condenável. Portanto, aquele que viola a confiança, traindo-
a, está abusando. A qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a
existência de prévia credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032 -Voto no 00886
8
segurança anteriormente estabelecido” (vide fls. 286/287).
Ora, como se vê, as testemunhas relataram, em uníssono, que
o réu, assim como os demais funcionários, eram os únicos que tinham acesso ao quarto
onde ficavam as peças do estoque, ou seja, os clientes não possuíam acesso, a reforçar a
segurança depositada pelo dono do estabelecimento no réu e nos demais funcionários.
Passo à dosimetria penal.
Na primeira etapa, em razão da primariedade do réu, inauguro
as penas no patamar mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão, cumulados com 10 dias-
multa.
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes,
mantenho a pena tal como fixada.
Na derradeira etapa, reconhecida a tentativa, uma vez que os
bens foram encontrados dentro do veículo do réu, ainda dentro do estabelecimento vítima,
entendo razoável o redutor de 1⁄2, considerado o iter criminis percorrido. Isso porque a
testemunha Milton Pereira, funcionário da loja, esclareceu em sua oitiva que encontrou
uma peça caída no chão, próximo do veículo do réu, momento em que localizou as demais
peças que haviam sumido no veículo do réu, a indicar que o furtador ainda não havia
terminado de efetivar o carregamento das peças em seu veículo, sendo interrompido,
portanto, no meio de sua empreitada criminosa.
Assim, a reprimenda final resta reduzida ao patamar de 01
(um) ano de reclusão, cumulado com 5 (cinco) dias-multa, fixados no piso legal, à míngua
de informações da condição econômico-financeira do acusado. Fixa-se o regime aberto, em
razão das circunstâncias do caso concreto e da quantidade de pena aplicada.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços para a comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.
Fixada a pena corporal, passo agora a apreciar a tese da
prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme pleiteado pela Defesa em suas razões
recursais.
Ante a não localização do acusado, ele foi citado por edital e
não compareceu ao interrogatório, nem constituiu defensor, razão pela qual foi determinada
a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032 -Voto no 00886
9
Processo Penal, conforme decisão de fl.93. A Súmula 415, do Superior Tribunal de Justiça,
tem o seguinte enunciado: "O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo
máximo da pena cominada".
No caso dos autos, o delito do artigo 155, §4o, II do Código
Penal, tem pena máxima cominada de 08 anos de reclusão e, então, a prescrição em
abstrato se dá em 12 anos, conforme o artigo 109, inciso III, do Código Penal. O feito ficou
suspenso no período de 15 de julho de 2002 (fl. 93) a 25 de janeiro de 2019 (fl. 184), mas o
prazo prescricional, conforme o entendimento da Súmula referida, voltou a correr 12 anos
depois da decisão que aplicou a regra do artigo 366, do Código de Processo Penal, ou seja,
no dia 15 de julho de 2014.
A propósito:
Consoante orientação pacificada nesta Corte, o prazo
máximo de suspensão do prazo prescricional, na hipótese do
art. 366 do CPP, não pode ultrapassar aquele previsto no
art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima
cominada ao delito denunciado, sob pena de ter-se como
permanente o sobrestamento, tornando imprescritível a
infração penal apurada". (STJ, HC 84.982/SP, rel. Min.
Jorge Mussi, j. 21/2/2008).
“HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. ACUSADO
CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E
DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LIMITE PARA
DURAÇÃO DO SOBRESTAMENTO. PRAZO REGULADO
PELO PREVISTO NO ART. 109 DO CP, CONSIDERADA
A
PENA
MÁXIMA
APLICADA
AO
DELITO
DENUNCIADO. SÚMULA N. 415/STJ. MENORIDADE.
REDUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
EVIDENCIADA.
COAÇÃO
ILEGAL CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Consoante orientação pacificada nesta Corte, o período
máximo de suspensão do prazo prescricional, na hipótese do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032 -Voto no 00886
10
art. 366 do CPP, não pode ultrapassar aquele previsto no
art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima
cominada ao delito denunciado, sob pena de ter-se como
permanente o sobrestamento, tornando imprescritível a
infração penal apurada. Aplicação do enunciado n. 415 da
Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 2. Constatado
que o paciente tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade
na data do fato delituoso, aplica-se o redutor do prazo
prescricional previsto no artigo 115 do Código Penal,
inclusive para a fixação do período máximo de suspensão do
processo. 3. Lapso prescricional referente ao delito
denunciado preenchido. 4. Ordem concedida para, com
fundamento nos arts. 107, IV c/c 109, V, declarar a extinção
da punibilidade do paciente, com fundamento no artigo 107,
inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso IV, e 115,
ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal”. (STJ, HC 157.212/RS, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
09/11/2010, DJe 01/02/2011).
A respeitável sentença recorrida, publicada em 16 de
setembro de 2019, reconheceu haver ocorrido o furto simples tentado, sem, no entanto,
aplicar pena, já que vislumbrou a possibilidade de suspensão condicional do processo.
No entanto, apreciado o recurso ministerial e reconhecida a
qualificadora do abuso de confiança, o réu restou condenado a uma pena privativa de
liberdade de 01 (um) ano.
Cumpre anotar, então, que, tão logo o acórdão condenatório
transite em julgado, restará configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa.
Explico.
Nos termos do art. 110, §1o do Código Penal, a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, regula-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015000-13.2001.8.26.0032 -Voto no 00886
11
pena aplicada. Desse modo, assim que transitar em julgado para a acusação a pena
privativa de liberdade de 01 ano, tal como fixada, o prazo prescricional aplicável será de 04
(quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal.
Então, somando-se o tempo decorrido anteriormente à
suspensão, cujo termo inicial é a data do recebimento da denúncia (09/03/2002 f. 74) até
o início da suspensão (15/07/2002), ao tempo posterior à data do término da suspensão (15
de julho de 2014, conforme explicitado neste voto) e a data da publicação da sentença
condenatória (16 de setembro de 2019), se passaram cerca de 5 anos e 6 meses, ou seja,
transcorreu prazo superior a quatro anos.
Ante o exposto, assim que transitado em julgado o acórdão
para a acusação, proclama-se a extinção da punibilidade do acusado, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
Acolhe-se, destarte, o pleito ministerial para CONDENAR o
acusado à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime aberto, cumulado
com 05 (cinco) dias-multa, fixados no mínimo legal, substituída a pena corporal por
prestação de serviços à comunidade, tal como fixado neste voto. Em seguida, tão logo
ocorra o trânsito em julgado para acusação, JULGA-SE EXTINTA a punibilidade do réu
GENILDO DA SILVA BONFIM, nos termos do art. 107, IV do Código Penal, dando-se
parcial provimento ao apelo defensivo, neste ponto.
XISTO RANGEL
RELATOR